Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707452-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Opõe JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO embargos de declaração (ID 33833325) em face da decisão monocrática (Id 33457145) que concedeu efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar a tramitação do feito de origem até o julgamento do mérito recursal, ocasião em que será dirimida a questão atinente à manutenção ou não dos honorários advocatícios fixados em sede de liquidação de sentença. Argumenta, em suma, haver contradição no decisum uma vez que determinou a suspensão da tramitação do cumprimento provisório na origem, em que pese o risco do prosseguimento da demanda restar adstrito apenas aos honorários sucumbenciais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição e determinar a suspensão do prosseguimento do feito apenas no que se refere à cobrança dos honorários de sucumbência, permitindo-se o regulamento andamento do feito em relação ao crédito principal. Resposta aos embargos apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S/A (id 34116767). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Nesse quadro, não se vislumbra, contudo, na decisão qualquer vício de contradição a acarretar sua integração. Da leitura da decisão monocrática, extrai-se ter constado lógica e expressamente a existência de perigo de dano e a possibilidade de realização de atos processuais desnecessários, caso não fossem suspensos os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de depósito voluntário da quantia então devida e o consequente ingresso do feito na fase de cumprimento de sentença. Ressalta-se ser evidente que o pagamento voluntário, para fins de satisfação integral da dívida, na ocasião, englobava também os honorários arbitrados pelo Juízo de origem para a fase de liquidação de sentença. Dessa forma, tendo em vista que a questão controvertida ainda se refere ao exaurimento da fase de liquidação de sentença, com fixação do montante total devido, mostrou-se e ainda se mostra prudente suspender, por cautela, a tramitação do feito de origem e o consequente incurso na fase de cumprimento de sentença até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. Esclareça-se que após o julgamento do mérito pela Turma, o que costuma ser célere, mediante a análise quanto à manutenção ou não dos honorários arbitrados, poderá o feito prosseguir mediante ingresso na fase de cumprimento de sentença, sem que haja eventual cisão dos valores devidos e do procedimento, unificando-se a oportunidade para o executado efetuar o pagamento integral do débito devido e a respectiva tramitação regular da demanda. Nota-se, diante de tal quadro, inexistir qualquer contradição a ensejar a integração da decisão, sendo, ao contrário, evidente que a pretensão do embargante, na verdade, volta-se ao reexame da decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado, o que não é permitido via embargos de declaração. Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos declaratórios. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora